Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eleide Pereira de Oliveira em face da decisão que, no bojo da ação obrigação de fazer que manejara em desfavor das agravadas – Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central -, atualmente em fase de cumprimento de sentença, indeferira o processamento do pedido que formulara visando a sujeição das agravadas a sanção pecuniária e a majoração da multa estimada pela sentença, tendo em vista que não restara comprovado o descumprimento da sentença por parte das obrigadas, declarando, outrossim, extinta a obrigação de fazer fixada em razão do seu efetivo cumprimento. Segundo o provimento guerreado, conquanto a sentença exequenda tenha cominado à administradora e à operadora do plano de saúde a obrigação de disponibilizar à consumidora, sem período de carência, novo plano individual ou familiar, esse fato não exime a beneficiária da obrigação de arcar pontualmente com o pagamento das mensalidades ajustadas. Salientara o decisório que, de conformidade com os documentos coligidos aos autos, restara evidenciado que a agravante deixara de pagar as mensalidades do plano de saúde relativas aos meses de setembro/2019 a janeiro/2020, não sobejando possível reconhecer que a administradora e a operadora do plano de saúde descumpriram a obrigação que lhes estava afetada, pois disponibilizaram o plano de saúde na forma fixada. Destacara, alfim, que a alegação formulada pela agravante no sentido de que as agravadas não enviaram os boletos para pagamento das mensalidades, essa circunstância não afigura-se hábil a afastar os efeitos da mora, porquanto poderia ter consignado em juízo o valor correspondente a essas parcelas. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma da decisão arrostada, debitando-se às agravadas a obrigação de restabelecerem imediatamente o plano de saúde com o envio de novo cartão e dos respectivos boletos das mensalidades e, alfim, a confirmação dessa determinação, assegurando-se trânsito ao pedido de execução do preceito cominatório. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, de conformidade com a sentença que aparelha o executivo, fora cominada às agravadas a obrigação de, após expirado o prazo de vigência do plano de saúde coletivo por adesão contratado, disponibilizarem em seu favor, sem período de carência, plano individual ou familiar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a hipótese de descumprimento do preceito. Sustentara que, a par dessa determinação judicial, que transitara em julgado em 19.06.2018, as agravadas lhe enviaram, no dia 13.08.2019, missiva comunicando o cancelamento de seu plano de saúde. Destacara que, conquanto a segunda agravada tenha alegado que o cancelamento decorrera da inadimplência do pagamento das mensalidades, a ausência de pagamento decorrera do fato de que não recebera os boletos correlatos. Pontuara que vinha realizando o pagamento das mensalidades de conformidade com os boletos que eram remetidos à sua residência e, considerando que as agravadas deixaram de encaminhar os boletos correspondentes, não pode ser reputada inadimplente, não sobejando, por conseguinte, legítimo o cancelamento de seu plano de saúde, notadamente porque encerra descumprimento da sentença. Assinalara que recebera, em 12 de agosto de 2019, correspondência das agravadas informando sua inadimplência superior a 45 (quarenta e cinco) dias e solicitando o pagamento do débito para se evitar o cancelamento do plano, que ocorreria caso a inadimplência alcançasse 60 (sessenta) dias. Mencionara que no dia seguinte após ter recebido a comunicação individualizada lhe fora encaminhada nova missiva noticiando o cancelamento do plano de saúde. Alegara que, nesse contexto, as agravadas não observaram o prazo legal de 60 (sessenta) dias para proceder ao cancelamento do plano de saúde. Esclarecera, outrossim, que não tinha conhecimento de que a mensalidade referente ao mês de novembro de 2018 encontrava-se parcialmente em aberto. Pontuara que, no tocante a essa mensalidade, as agravadas lhe encaminharam boleto positivando dois valores diferentes e, ao realizar o pagamento, quitara apenas o valor maior individualizado no boleto, enquanto deveria ter pago as duas parcelas individualizadas no documento. Salientara que, diante dessa circunstância, a par da inadimplência parcial relativa ao pagamento da mensalidade de novembro de 2018, tão logo reconhecido o equívoco, satisfizera o pagamento da mensalidade em setembro de 2019. No concernente às demais mensalidades em aberto, afirmara que apenas não realizara o pagamento porque não lhe foram encaminhados os boletos correspondentes. Acentuara que a última carteirinha do plano de saúde que possui tinha validade até 31.10.2019 e, diante dessa circunstância, “não há como acreditar que o contrato esteja ativo se a cliente não possui cartão e não vem recebendo os boletos para o respectivo pagamento[1].” Realçara que as agravadas não evidenciaram que reativaram seu plano de saúde, de modo que afigura-se inexorável o descumprimento da sentença por parte das agravadas. Ressaltara que, no dia 25.04.2020, recebera nova carteirinha do plano de saúde, ficando patente a recalcitrância das agravadas em observar o determinado pela sentença. Apontara que, demais disso, o valor das mensalidades está inferior ao que usualmente costumava ser cobrado e, “em razão da grande confusão causada pelo plano de saúde, efetuou o pagamento deste último boleto (abril/2020) sem nem saber se realmente está adimplindo com o valor da mensalidade[2].” Defendera que, nesse contexto, sobeja legítima a incidência da multa cominatória, legitimando a deflagração do cumprimento de sentença que manejara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eleide Pereira de Oliveira em face da decisão que, no bojo da ação obrigação de fazer que manejara em desfavor das agravadas – Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central –, atualmente em fase de cumprimento de sentença, indeferira o processamento do pedido que formulara visando a sujeição das agravadas a sanção pecuniária e a majoração da multa estimada pela sentença, tendo em vista que não restara comprovado o descumprimento da sentença por parte das obrigadas, declarando, outrossim, extinta a obrigação de fazer fixada em razão do seu efetivo cumprimento. Segundo o provimento guerreado, conquanto a sentença exequenda tenha cominado à administradora e à operadora do plano de saúde a obrigação de disponibilizar à consumidora, sem período de carência, novo plano individual ou familiar, esse fato não exime a beneficiária da obrigação de arcar pontualmente com o pagamento das mensalidades ajustadas. Salientara o decisório que, de conformidade com os documentos coligidos aos autos, restara evidenciado que a agravante deixara de pagar as mensalidades do plano de saúde relativas aos meses de setembro/2019 a janeiro/2020, não sobejando possível reconhecer que a administradora e a operadora do plano de saúde descumpriram a obrigação que lhes estava afetada, pois disponibilizaram o plano de saúde na forma fixada. Destacara, alfim, que a alegação formulada pela agravante no sentido de que as agravadas não enviaram os boletos para pagamento das mensalidades, essa circunstância não afigura-se hábil a afastar os efeitos da mora, porquanto poderia ter consignado em juízo o valor correspondente a essas parcelas. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma da decisão arrostada, debitando-se às agravadas a obrigação de restabelecerem imediatamente o plano de saúde com o envio de novo cartão e dos respectivos boletos das mensalidades e, alfim, a confirmação dessa determinação, assegurando-se trânsito ao pedido de execução do preceito cominatório. Deriva do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a pretensão formulada pela agravante almejando o endereçamento de determinação às agravadas de restabelecer o plano de saúde que a beneficiava e, outrossim, de sujeitarem-se ao pagamento da multa cominatória em decorrência do descumprimento da obrigação que lhe fora debitada. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor da agravante, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promovera, verbis[3]: ‘”Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e assim o faço com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão do cancelamento do plano previsto para15/10/2016, mantendo-o hígido até pelo menos o dia 09/11/2016 (quando completará 60 dias a contar da data da notificação), e, em atenção ao previsto no art. 1° da Resolução n° 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, ao final desse período, disponibilizem à autora, um plano de saúde na modalidade individual ou familiar, ou até mesmo insiram-na em outro de Adesão, nos mesmos moldes do contrato antigo(abrangência, valor e qualidade), INDEPENDENTEMENTE DE PERÍODO DE CARÊNCIA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a partir do dia 10/11/2016,cientes de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos a serem apuradas.” Diante do dispositivo trasladado, que materializara a pretensão acolhida, o deduzido pela agravante resplandece desprovido de sustentação e desmerece considerações mais alentadas. Consoante se infere das próprias alegações formuladas pela agravante, incorrera em inadimplência parcial quanto ao pagamento da mensalidade referente ao mês de novembro de 2018. Sob essa ótica, considerando que a sentença debitara às agravadas a obrigação de preservar as coberturas transitara em julgado em 19.06.2018[4], fica patente que não descumprira a decisão judicial, pois até novembro de 2018 a agravante estava recebendo os boletos para pagamento da mensalidade, restando evidenciado o vínculo. Deve ser destacado que o cancelamento do plano de saúde fomentado à agravante não decorrera do descumprimento da sentença, mas da inadimplência em que incidira, conforme admitira. Há que ser pontuado que, conquanto a inadimplência da agravante tenha derivado de erro quanto ao pagamento do boleto, tão logo aferida essa circunstância e quitado do débito em aberto, o plano de saúde fora restabelecido, conforme reconhecera. Com efeito, restara evidenciada pela própria agravante o cumprimento da obrigação, não sobejando, assim, possível se assegurar, ao menos nessa análise perfunctória, trânsito ao cumprimento de sentença deflagrado pela agravante. É que, em suma, não se divisa, presentemente, descumprimento do que ficara decidido. Consoante pontuado, a obrigação de restabelecimento do plano fora cumprida, mas, em se tratando de vínculo de natureza comutativa, competia à agravante solver as mensalidades correlatadas. Assim é que, restabelecido o plano, mas tendo a agravante incorrido em mora, segundo defendem as agravadas, legítima a resolução do contrato com lastro na inadimplência. Se essa fora a causa da suspensão do plano, por óbvio que seu restabelecimento não está compreendido no que ficara decidido, pois o assegurado fora a simplesmente a migração da agravante para novo plano de saúde, diante da rescisão indevida do contrato que vinha vigendo. O decidido, efetivada a migração, não encerrara a contemplação da agravante com salvaguarda indefinida quanto à vigência do plano no qual fora inserida, pois sua vigência passara a ser regulada pela normatização, que, a seu turno, lhe impõe, como cediço, a obrigação de solver as mensalidades correlatas, legitimando a resolução do contrato acaso não ultimada essa obrigação. Acaso, portanto, a rescisão tenha sido realizada de forma indevida, mas consumada a migração determinada, já não se trata de descumprimento do decidido, mas de fato novo não acobertado pela coisa julgada. Inviável, pois, ao menos à primeira vista, que seja reconhecida a subsistência do descumprimento denunciado. Sob essa realidade fica patente que, conforme pontuado, os elementos materiais que guarnecem os autos não conferem verossimilhança ao aduzido de forma a revestir de certeza o direito reclamado no sentido de que as agravadas descumpriram a obrigação debitada pela sentença. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Com essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16133042 - Pág. 11 (fl. 14). [2] - ID Num. 16133042 - Pág. 12 (fl. 15). [3] - ID Num. 21453496 - Pág. 4 (fl. 12) – ação principal. [4] - ID Num. 24395435 - Pág. 1 (fl. 99).